Tribunal: TJDFT
Processo: 0723810-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723810-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILVO ZENILDO BERGMEYER AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela e atribuição de efeito suspensivo, interposto por ILVO ZENILDO BERGMEYER contra a decisão de ID 181708995 (origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0717121-13.2023.8.07.0005, ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão, nos seguintes termos: Defiro o sigilo dos autos até o cumprimento da liminar ou ulterior decisão, a fim de resguardar o êxito da apreensão. O sigilo das peças deverá ser levantado, se o caso, o que não prejudica o sigilo de todo o processo. A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo acima descrito. A parte autora está devidamente representada conforme ID n. 181696496. Verifico a comprovação do vínculo contratual entre as partes com a estipulação da garantia fiduciária em ID n. 181696506. A constituição da mora da parte ré veio em ID n. 181696508. A inicial está instruída com documento que comprova a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN, o que, nos termos da Súmula 92 do STJ e da jurisprudência mais recente do TJDFT (Acórdãos 412193, 387737, 382936, 376389, 372142 366670), permite o cumprimento da liminar em face de terceiros, pois torna a garantia oponível a estes. Em que pese constar no AR de ID n.181696508 - Pág. 2. que o devedor mudou-se, entendo válida a notificação enviada para o endereço indicado pelo devedor no contrato, para tornar manifesta a intenção formal de resolução do pacto e execução da garantia, pois cabe ao devedor manter seu endereço atualizado junto à instituição credora, por dever de boa-fé, para não ter beneficiado pela sua própria omissão. O valor da causa, com o recolhimento das custas ID n. 181696510 - Pág. 2. está de acordo com a planilha de débito ID. n. . Assim, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora, cujo rol segue abaixo. Cumprida a decisão liminar, o prazo para pagar a integralidade da dívida é de 5 dias, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, ou para apresentar resposta no prazo de 15 dias. No caso de pagamento do débito, o veículo será restituído à parte ré. Confiro à decisão força de mandado. Encaminhe-se ao posto de distribuição de mandados imediatamente, DEVENDO O MANDADO SER CUMPRIDO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. DEFIRO À PARTE AUTORA O PRAZO DE 10 (DIAS) PARA FORNECER OS MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INERTE O AUTOR, O OFICIAL DE JUSTIÇA DEVERÁ DILIGENCIAR NO ENDEREÇO DECLINADO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DO FORNECIMENTO DE MEIOS, HIPÓTESE EM QUE ARCARÁ O AUTOR COM O ÔNUS DA NÃO REMOÇÃO DO VEÍCULO, CASO LOCALIZADO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MEIOS FÍSICOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO CREDOR. Fica deferido uso de força policial e arrombamento, se necessários, bem como horário especial, podendo o cumprimento ser realizado à noite, caso constatada a necessidade desses recursos pelo Oficial de Justiça. A ordem de apreensão e/ou arrombamento se aplica a qualquer lugar onde o veículo for encontrado, não se limitando ao endereço do devedor. O veículo poderá ser apreendido em qualquer local onde for localizado, esteja em poder do devedor ou de terceiros, não estando a apreensão limitada ao endereço do devedor. Determino à parte ré que entregue todos os documentos de porte obrigatório e de transferência do veículo, por ocasião da apreensão do bem. A instituição financeira deverá fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência, no prazo de 10 dias, independentemente de contato do Oficial de Justiça, viabilizando a devolução do mandado pelo Oficial no prazo indicado no art. 178 do Provimento Geral da Corregedoria. Ressalto que para consultar o Oficial de Justiça que recebeu o mandado, o autor deverá acessar o site http://www.tjdft.jus.br/. Na página inicial, no local “ADVOGADOS”, o interessado deverá acessar o link “PROCESSO ELETRÔNICO – PJE”. O autor será direcionado para a página que contém a guia “CONSULTAS”. Dentro desta guia, o advogado deverá acessar o link “Mandados por processo”. Após inserir o número do processo eletrônico, o advogado poderá ter acesso ao endereço de e-mail do Oficial de Justiça designado para cumprir do mandado, por onde deve ser feito o contato com o serventuário para lhe fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar. Em caso de dúvida, o autor poderá entrar em contato com a central de mandados por meio dos telefones: 3103-2463 / 3103-2464. Diante do poder geral de cautela determino a inserção de restrição de circulação por meio do sistema RENAJUD. Cumprido o mandado deverá o Oficial de Justiça entregar o veículo a um dos depositários indicados no rol anexo qualificando-o e indicando o seu endereço, bem como o do local onde o veículo permanecerá depositado. Em caso de devolução do mandado, sem cumprimento, por falta de endereço atualizado da parte ré, determino, desde já, pesquisa de endereço nos sistemas conveniados a este juízo, com desentranhamento do mandado para os endereços encontrados. Procedida à pesquisa, intime-se o autor indicar os endereços onde pretende sejam realizadas as diligências. Após, intime-se o autor a recolher as respectivas custas de diligência. Esclareço que a guia de recolhimento deverá ser emitida no sítio deste Tribunal (custas judiciais / custas/guia de diligência). Recolhidas as custas, proceda-se às diligências de busca e apreensão nos endereços localizados no DF. Autorizo o desentranhamento do mandado para eventuais endereços que forem indicados pela parte autora, após o recolhimento das custas. Frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para facultar-lhe a conversão do feito em ação executiva, conforme disposto no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção por falta de interesse processual. Caso encontrado o devedor, mas não o veículo, o Oficial de Justiça devera intimar o devedor a indicar a localização do veículo, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito. Se o devedor permanecer inerte, intime-se a parte autora para indicar a localização do veículo, sendo facultada a conversão em execução em caso de impossibilidade. No agravo de instrumento (ID 60141975), o requerido, ora agravante, pleiteia a “antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão da r. decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão e consequentemente, determine a restituição do veículo ao Agravante, sob pena de astreintes, cujo valor sugerido é de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento” (p. 8), bem como requer a concessão da gratuidade de justiça, visto ser pessoa de condição financeira simples, eis que exerce a profissão de motorista autônomo. Argumenta, em suma, que não há fundamento para o deferimento da liminar tendo em vista que a parcela em atraso apontada como alvo de notificação emitida em 17.11.2023 (ID 181696508 da origem) ao tempo da emissão da notificação e do ajuizamento da ação de busca e apreensão, realizado em 13.12.2023, já havia sido adimplida, eis que liquidada em 10.11.2023, motivo pelo qual a mora deve ser desconstituída. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, ante as razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto que o veículo apreendido provavelmente será leiloado, o que dificultará o retorno ao status quo ante, acarretando ainda mais prejuízos ao Agravante, que ficará sem sua fonte de renda" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Ab initio, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA vindicada. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De pronto, verifica-se que o caso dos autos é peculiar e deve ser examinado com cuidado, na medida do possível nesta sede preliminar. Conforme se depreende dos autos de origem, as partes celebraram contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo da marca: VW - VOLKSWAGEN, Modelo: VIRTUS HIGHLINE 200 TSI 1.0 FLEX 12V AUT, Cor: prata, placa: PBP7945 (ID 181696506). Porém, diante do inadimplemento da parcela n. 25, vencida em 13.10.2023 (ID 181696507), o credor fiduciário promoveu a notificação extrajudicial do devedor fiduciante (ID 181696508) e posterior propositura da ação de busca e apreensão, requerendo o deferimento da respectiva liminar, a qual foi deferida (ID 181708995) e o veículo apreendido (ID 198843986). Todavia, tal como demonstrado pelo réu agravante, a parcela objeto da mora (n. 25) não estava em aberto ao tempo sequer da expedição da notificação, quanto mais do ajuizamento da ação de busca e apreensão (ID 60141982). Pelo contrário, referida parcela fora paga em 10.11.2023, após o recebimento de novo boleto emitido pelo autor para pagamento conjunto das parcelas n. 24 e n. 25 (vencimentos 13/09/2023 e 13/10/2023), sendo que o valor supostamente pendente de pagamento de R$ 159,57, refere-se a desconto oferecido pela própria agravada para quitação conjunta das citadas parcelas 24 e 25. Assim, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça que enuncia “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, impende que se defira o pleito liminar, porquanto inexistente a mora como requisito necessário ao deferimento da liminar de busca e apreensão. Ademais, explícito o risco decorrente da manutenção do carro na posse da agravada, quando demonstrado que o veículo é utilizado profissionalmente pelo agravante para obtenção da renda necessária ao seu sustento e de sua família, tendo em vista atuar como motorista autônomo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal antecipada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Por todo o exposto, defiro os pedidos liminares, para suspender os efeitos do decisum agravado e determinar a restituição do veículo ao Agravante, sob pena de astreintes. Comunique-se ao Juízo a quo, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator